Tribunal: TJDFT
Processo: 0716599-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716599-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKELINE DA SILVA CARVALHO AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JACKELINE DA SILVA CARVALHO contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0704348-22.2022.8.07.0020), que tem como réu o G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência a fim de que fosse determinado o arresto cautelar por meio de sistemas de restrição de bens ou reserva de capitais no rosto dos autos de ação paradigma em trâmite perante a 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro (ID 122312186). Em suas razões recursais, a agravante afirma que ingressou com ação declaratória pela qual pretende obter a resolução de contrato de serviços de investimento em criptomoeda, sob a promessa de rendimentos de 10% (dez por cento) ao mês, sendo que o primeiro contrato foi celebrado por um prazo de 24 (vinte e quatro) meses, e os demais pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, com resgate do valor investido após o referido prazo (contratos anexos). Alega que os contratos foram celebrados da seguinte forma: a) em 23/11/2020, foi investido R$ 20.000,00 (vinte mil reais); b) em 01/01/2021, R$ 5.000,00 (cinco mil reais); c) R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) em 14/04/2021; e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em 02/08/2021, somando o valor total do investimento de R$ 56.000,00 (cinquenta e seus mil reais). Aduz que na ação criminal no 5105179-28.2021.4.02.5101/RJ, em trâmite na 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, houve o bloqueio de mais de R$ 38.000.000.000,00 (trinta e oito bilhões de reais) pertencente à agravada. Assevera que eventual concessão do arresto vindicado não será revestido, de imediato, em favor da agravante, mas tão somente reservará o prejuízo material experimentado por ela nos autos da ação criminal, somando-se ao fato que, o deferimento da tutela de urgência não está condicionado ao dolo da parte contrária, o que nem deve ser tratado nos autos, e sim na probabilidade do direito e o perigo ou dano ao resultado útil do processo. Sustenta que a referida investigação criminal apura a ocorrência de uma pirâmide financeira pela sociedade-agravada, e pelos seus sócios, através da aparência (fachada) altamente rentável da sociedade empresária em prejuízo dos contratantes, o que inclui, no caso, a agravante. Acrescenta que a conduta configura crime contra o sistema financeiro, o que se conclui pela nulidade de todos os 4 (quatro) contratos ajustados entre a agravante e a agravada, visto que o objeto do contrato é ilícito (art. 166, inciso II, do CC), conforme dispõe o art. 169 do CC, nada se originando de onde não há direito e validade. Narra que a jurisprudência do TJDFT entende pela possibilidade de deferimento de tutela de urgência em ação decorrente de possível pirâmide financeira. Assim, o agravante requer seja concedida a antecipação da tutela ao presente agravo, “para determinar o arresto do patrimônio ainda restante da agravada, com a expedição de mandado de arresto no rosto dos autos no 5091855-68.2021.4.02.5101, com tramitação no Juízo da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro / RJ, para que o valor total investido de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil) seja reservado do que já foi bloqueado, isto é, R$ 38.000.000.000,00 (trinta e oito bilhões de reais), nos termos do artigo 1.019, I, CPC; se insuficiente, pelo RENAJUD, INFOJUD e SIEL/DF, nos termos dos arts. 301 e 305 do CPC” e, no mérito, a reforma da decisão nos mesmos termos da liminar (ID 35595608). Na decisão de ID no 36027444, restou parcialmente deferido o pedido liminar para determinar a realização das pesquisas e a penhora de bens em nome da agravada pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SIEL/DF, bem como para que fosse expedido ofício ao Juízo da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro / RJ (processo no 5091855-68.2021.4.02.5101), para que informe se existem bens penhorados em nome ré/agravada, G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA. (CNPJ no 22.087.767/0001-32). É o relato. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que, no dia 09/09/2022, houve a disponibilização de sentença nos autos do processo de origem (ID no 136007686). Segundo o art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do objeto, nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2022 11:39:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador